Tribunal: STF
Processo: ACO 2929
Classe: ACO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 4.438/2018 (eletrônica)
DECISÃO
INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ADMISSIBILIDADE.
    1. Eis as informações prestadas pela assessora Isabela Leão Monteiro:
    O Estado do Espírito Santo ajuizou esta ação, com pedido de tutela, contra a União, visando o reconhecimento do direito ao produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte incidente sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por si ou autarquias e fundações estaduais, nos termos do artigo 157, inciso I, da Constituição Federal. 
    A Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF requer o ingresso no processo como terceira. Afirma haver idêntica norma a beneficiar os Municípios, aludindo ao artigo 158, inciso I, da Lei Maior. Salienta possuir representatividade em matéria tributária atinente às receitas e finanças municipais. Menciona a própria legitimidade, evocando o Decreto nº 6.038/2007. Assinala alcançar a questão debatida as Fazendas Públicas de todas as municipalidades. Destaca a admissão, na condição de interessada, em outras demandas neste Tribunal. Sustenta enquadrar-se nos artigos 323, § 3º, do Regimento Interno e 138 do Código de Processo Civil. 
    2. Juntem a petição/STF nº 4.438/2018.
    A controvérsia envolve a interpretação dos artigos 157, inciso I, e 158, inciso I, da Constituição de 1988, concernentes ao imposto de renda retido na fonte considerados rendimentos pagos por Estados, Distrito Federal e Municípios.
    Tem-se tema do interesse da entidade, a qual congrega as Secretarias de Finanças das Capitais, buscando o aperfeiçoamento e fortalecimento da administração financeira e tributária municipal. Estão atendidos os requisitos à participação pretendida.
    3. Admito a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais Brasileiras – ABRASF como terceira interessada no processo, considerada a pertinência da matéria, recebendo-o no estágio em que se encontra.
    4. Publiquem.
Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator